Tribunal: TJES
Processo: 0028351-28.2016.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028351-28.2016.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI

REQUERIDO: CARLOS ANTONIO FONTANA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0028351-28.2016.8.08.0000

EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI

ADVOGADO:
CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI - OAB ES7273

EMBARGADO: CARLOS ANTONIO FONTANA

ADVOGADOS:
ALEX LEAL GUEDES - OAB ES30522-A,
GEORGIO DELAIDE DO NASCIMENTO - OAB ES22955-A,
MAULY MARTINS DA SILVA - OAB ES8374

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI contra acórdão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisão do Vice-Presidente da Corte, Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, a qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso Especial interposto em face de decisão que julgou improcedente ação rescisória ajuizada contra CARLOS ANTÔNIO FONTANA. O embargante alegou erro material no acórdão e reiterou a tese de probabilidade de êxito do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material a ser corrigido no acórdão embargado, de modo a justificar a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/2015: para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material.

O acórdão embargado apreciou expressamente todos os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, concluindo pela inexistência de fumus boni iuris e periculum in mora, bem como pela manifesta deficiência de fundamentação do recurso especial.

A alegação de erro material feita pelo embargante não se sustenta, pois se trata, na realidade, de pretensão de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

O acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige demonstração clara e objetiva da violação legal e não admite o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.

A oposição dos embargos de declaração, neste caso, revela caráter meramente protelatório, dada a inexistência de vício sanável por esta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0028351-28.2016.8.08.0000

EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI

ADVOGADO:
CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI - OAB ES7273

EMBARGADO: CARLOS ANTONIO FONTANA

ADVOGADOS:
ALEX LEAL GUEDES - OAB ES30522-A,
GEORGIO DELAIDE DO NASCIMENTO - OAB ES22955-A,
MAULY MARTINS DA SILVA - OAB ES8374

V O T O

CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI
opôs
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 4.120/4.133), em face do
ACÓRDÃO
(fl. 4.113) proferido pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo ora Recorrente e, consequentemente, manteve a
DECISÃO
(fls. 4.044/4.048), proferida pelo então Vice-Presidente, o
Eminente Desembargador

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
RECURSO ESPECIAL
(fls. 3.811/4.015), manejado em desfavor de
CARLOS ANTÔNIO FONTANA
.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega a existência de erro material no v. Acórdão, sustentando, em síntese, que:
(I)
“
demonstrou de forma nítida, suficientemente clarificadas e fundamentadas, de forma objetiva como ocorreu a negativa de contrariedade aos dispositivos legais violados pelos Acórdãos de fls. 3689/3703/verso e o de fls. 3780/3783/verso, permitindo-se assim a exata compreensão da controvérsia, configurando-se a ausência de incidência da Súmula 284 do STF, como consequência evidenciada a probabilidade de êxito de provimento do recurso especial que demonstra a imperiosa necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial”;
(II)
“do mesmo modo, ao reverso do equívoco manifestado pelo V. Acórdão embargado, demonstrado e evidenciado também a ausência de incidência do óbice da Súmula 83 do STJ que não aplica-se no caso em tela, conforme evidenciado nas razões recursais do especial e demonstrado no agravo interno, que o Embargante/Recorrente demonstrou de forma clara e objetiva como operou a violação aos citados dispositivos de lei federal, bem como demonstrando e fundamentado nas razões do especial a impugnação a todos os fundamentos dos Acórdãos recorridos, abrangendo todos eles, demonstrando de forma clara os motivos de insurgência, permitindo-se assim a exata compreensão da controvérsia, com clara demonstração e nítida fundamentação do desacerto do entendimento de todos os fundamentos então manifestado pelos Acórdãos de fls. 3689/3703/verso e o de fls. 3780/3783/verso que evidenciam o conhecimento e provimento do especial, com a consequente reforma dos acórdãos recorridos, portanto, evidenciada probabilidade de êxito de provimento do recurso especial, tanto pela alínea "a". quanto pela alínea c”
(fl. 4.123);
(III)
“que a violação aos artigos 447, § 2º, inciso I, e 784, inciso III, do Código de Processo Civil, e 228, incisos IV e V, do Código Civil, foi devidamente demonstrada no Recurso Especial”;
(IV)
“houve má valoração de prova pelo Acórdão rescindendo e pelo Acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória”
.

Instado a se manifestar, o Recorrido permaneceu silente, consoante Certidão de fl. 4.137.

De início
,
cumpre destacar que

os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

A propósito, trago à colação o Voto condutor do aresto embargado,
in litteris:

“
VOTO

CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI
interpôs
AGRAVO INTERNO
(fls. 4.050/4.108), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(fls. 4.044/4.048), proferida pela então Vice Presidente
Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, que, nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada em desfavor de
CARLOS ANTÔNIO FONTANA
, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao
RECURSO ESPECIAL
(fls. 3.811/4.015), porquanto ausente o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Irresignada, a Recorrente aduz estar evidenciada a probabilidade de êxito do Apelo Nobre, diante da afronta aos
artigos 447, §§ 2º e 3º, inciso I, 489, incisos II e III, 783, 784, inciso III, 798, inciso I, alínea “b”, 803, inciso I, 966, incisos V e VIII, 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil; 228, incisos IV e V, do Código Civil e 51 do Decreto Lei nº 2.044/1908
, além da ocorrência de
divergência jurisprudencial
.

Instado a se manifestar, o Recorrido
deixou de apresentar Contrarrazões
, a teor da Certidão de fl. 4.110.

Com efeito, caberá Agravo Interno ou Regimental da Decisão do Presidente, do Vice-Presidente, dos Presidentes de Câmaras, que causar prejuízo ao direito da parte.

Ao que se depreende, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo ora Agravante foi indeferido pelo então Vice Presidente,
Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO ESPECIAL Nº 0028351-28.2016.8.08.0000

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI

REQUERIDOS: CARLOS ANTÔNIO FONTANA

D E C I S Ã O

Cuida-se de
requerimento
por meio da qual pretende,
Carlos Roberto Neves Caliari
(fls. 4.025-33), ver atribuído efeito suspensivo ao recurso especial (fls. 3.811-4.015) interposto em face de acórdão de fls. 3.692-3.

Nos termos do inciso III do art. 1.029 do CPC/15 c/c art. 59 do Regimento Interno do TJES, compete ao Vice-Presidente deste Tribunal a análise de pleitos dessa natureza, no período compreendido entre o manejo recursal e a publicação da decisão de admissibilidade, razão pela qual passo a decidir.

Como cediço, o parágrafo único do art. 955 c/c §5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, prevêem a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, a fim de atribuir efeito suspensivo aos recursos excepcionais, o que requer a demonstração da plausibilidade do direito alegado e do perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte.

No caso, o recurso especial foi interposto, com fulcro nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 105 da CF, por meio do qual se insurge em face do aresto assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO HIPÓTESES DE CABIMENTO INDICADAS NA INICIAL QUESTÃO MERITÓRIA REJEIÇÃO PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EXPOSTA NA INICIAL REJEIÇÃO MÉRITO JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS ART. 966 CPC VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO IDENTIFICADA AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO VERIFICÁVEL NOS AUTOS TENTATIVA DE REEXAMINAR MATÉRIA TRATADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO MERO INCONFORMISMO COM A INTERPRETAÇÃO DADA AO CASO PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Preliminar de não cabimento : 1. A parte autora articulou narrativa em que indica, em tese, que a sentença rescindenda violou norma jurídica específica e incorreu em erro de fato verificável do exame dos autos, de modo que a efetiva subsunção dos fatos a tais hipóteses de cabimento ação trata-se de questão de mérito. 2. Preliminar rejeitada. Preliminar de falta de interesse processual: 1. Do exame da inicial é possível extrair os argumentos que sustentam a pretensão autoral, tanto com relação à tese de erro de fato quanto à tese de violação de norma jurídica, o que se revela suficiente à identificação do interesse processual no caso concreto. 2. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. Não há necessidade de produção de outras provas, o que autoriza o julgamento antecipado do pedido, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 2. Não há, no caso sob exame, violação na aplicação do art. 447 do CPC/2015 (bem como o art. 405, do CPC/1973), porquanto este trata da prova testemunhal, mais especificamente das pessoas que podem prestar depoimentos como testemunha (testemunhas judiciais), não impondo impedimento às testemunhas instrumentárias, como bem ressaltado no v. acórdão rescindendo. 3. O demonstrativo de débito da dívida ora discutida, datado de 30 de março de 1999, revela montante inserido como principal no mesmo valor inserido na nota promissória, na quantia líquida, certa e exigível de R$ 18.190,00 (dezoito mil, cento e noventa reais), afigurando-se despicienda a cotação da saca de café à época. Fica, portanto, afastada a alegação de que o v. acórdão foi fundado em erro de fato verificável do exame dos autos. 4. As violações às normas jurídicas apontadas pelo requerente refletem, tão somente, mero inconformismo pelo fato de o v. acórdão ter assentado a improcedência dos embargos, entendendo: pela validade do título extrajudicial; pelo reconhecimento expresso de uma dívida referente a 170 sacas de café conilon, tipo 7/8, 10% de broca e 13% de umidade; por afastar a alegação de excesso de execução ou prática usurária de sua parte; bem como por ter decidido pela inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão ao caso em exame. 5. Relativamente à iliquidez do título, observa-se que a nota promissória foi preenchida corretamente, sendo líquida, certa e exigível, com o valor de R$18.190,00, referente à dívida de 170 (cento e setenta) sacas de café conilon, tipo 7/8, 10% de broca e 13% de umidade, constando, inclusive, a assinatura do devedor Mário Caliari, bem como a do requerente e avalista do título de crédito CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI , ora requerente. 6. A existência de nota promissória corretamente preenchida e assinada por seu devedor e avalista, infirma a alegação de que o decisum rescindendo foi fundado em erro de fato verificável do exame dos autos ao admitir fato inexistente como existente. 7. As alegações lançadas no bojo da rescisória são exatamente as mesmas dos embargos à execução, manifestando a evidente pretensão autoral de rediscussão do mérito da causa, o que é sabidamente vedado pelo ordenamento jurídico, por não poder funcionar a presente ação como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. 8. Até o presente momento não se identifica em relação as partes demandantes postura capaz de caracterizar litigância de má-fé, vez que o ajuizamento da ação rescisória, por si só, não configura conduta protelatória por parte do requerente, e, lado outro, os argumentos trazidos pelo requerido em sede de contestação não importam, sob nenhum aspecto, utilização do processo para o alcance de objetivo ilegal. 9. Ação rescisória julgada improcedente. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100160043780, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022)

Com efeito, em sede de apelo nobre, o requerente aduz dissídio jurisprudencial e afronta aos artigos 447, §§ 2º e 3º, I, 489, II e III, 783, 784, III, 798, I, “b”, 803, I, 966, V e VIII, 1.022, I e II, do Código de Processo Civil; 228, IV e V, do Código Civil e 51 do Decreto Lei nº 2.044/1908.

Embora pendente a realização do juízo de admissibilidade, não se vislumbra, em análise sumária, probabilidade de êxito recursal, pois constata-se que o recurso padece de manifesta deficiência de fundamentação, na medida em que não demonstra como foi negada vigência a ditos dispositivos e deixa de infirmar todos os fundamentos do acórdão objurgado.

A esse respeito, confira-se a jurisprudência do STJ:

“[...] 3.
A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal, não enseja a abertura da via especial, devendo a parte recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência, o que não ocorreu no caso em exame.
Desse modo, a deficiência na fundamentação recursal inviabiliza a abertura da instância especial e
atrai a incidência, por simetria, do disposto na Súmula 284/STF.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgRg no REsp 1474291/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 03/11/2015).

[...] 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1475667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 05/09/2019)

E mais, “a mera alusão ao malferimento de legislação federal, sem particularizar o gravame ou descompasso na sua aplicação, não enseja a abertura da via Especial” (REsp 805772/RS - Relator Ministro Gilson Dipp - Quinta Turma - DJU de 11.09.2006).

Além disso, nota-se aparente conformidade do acórdão objurgado com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA
AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO
. I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados.

III -
À vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal
. IV - Improcedência do pedido. (AR n. 5.748/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022.).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. EQUIDADE. AFASTAMENTO. TÍTULO. DOMÍNIO. UNIÃO. HIGIDEZ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SUCEDÂNEO RECURSAL. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. [...] 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia à verificação i) da alegada nulidade do acórdão recorrido e da higidez do título de propriedade conferido à União, e ii) do cabimento da ação rescisória na hipótese. 3. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial acerca dele. Precedentes. 4.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes
. 5. Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato, é indispensável que o erro seja relevante para o julgamento da questão. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.359.370/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 5/5/2022.).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou também o entendimento de que
“inexiste omissão a ser sanada quando o acórdão vergastado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater um a um os argumentos das partes.”
(AgInt no AREsp n. 1.221.292/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

Logo, tem-se a incidência do óbice da Súmula 83 do STJ, cujo teor
“aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional
” (AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 03-12-2019, DJe 09-12-2019).

Desse modo, em exame perfunctório, típico das tutelas provisórias de urgência, não se vislumbra a presença do
fumus boi iuris
, o que impede o acolhimento do pleito suspensivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. 2. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. 4. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A concessão de efeito suspensivo ao reclamo deve ser indeferida, pois somente será admitida em situações extremamente excepcionais, a saber: quando demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso especial, nos casos de dano de difícil reparação, ou quando o acórdão for contrário à jurisprudência pacífica desta Corte, o que não é o caso dos autos
. 2. (...). 4. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o qual continua sendo plenamente aplicado, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1373321/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019).

Do exposto,
com fulcro no parágrafo único do art. 955 c/c inciso III do §5º do art. 1.029 do CPC/15,
indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial
.

Intimem-se.

Após, certifique-se acerca da apresentação de contrarrazões aos recursos especial e extraordinário interpostos.

Vitória-ES., 14 de março de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES

Como cediço,
“a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial pressupõe a satisfação simultânea de três requisitos, quais sejam, a
existência de juízo positivo de admissibilidade
, proferida pelo Presidente do Tribunal de origem, a
plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre
, e o
perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte
.
(
STJ
- AgRg na Pet n. 16.327/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Na hipótese, como bem destacado no
Decisum
objurgado, o Apelo Nobre (fls. 4.025/4.033) manejado pelo ora Agravante não possui probabilidade de êxito em razão da aplicação dos óbices das Súmulas nº 283 e nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Constata-se que, ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, restou explicitado que
“o recurso padece de manifesta deficiência de fundamentação, na medida em que não demonstra como foi negada vigência ao artigos 447, §§ 2º e 3º, inciso I, 489, incisos II e III, 783, 784, inciso III, 798, inciso I, alínea “b”, 803, inciso I, 966, incisos V e VIII, 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil; 228, incisos IV e V, do Código Civil e 51 do Decreto Lei nº 2.044/1908, além de não infirmar todos os fundamentos do acórdão objurgado”.

Além disso, pontuou a aparente conformidade do Acórdão prolatado pelo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal”
(
STJ
; REsp n. 1.359.370/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 5/5/2022.).

Assim como ao entendimento de que
“
inexiste omissão a ser sanada quando o acórdão vergastado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater um a um os argumentos das partes.”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.221.292/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

Desta feita, Não se vislumbrando a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, ressai incabível o deferimento da tutela pleiteada.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

Preclusas as vias recursais, os autos deverão retornar à Vice-Presidência para deliberação acerca do juízo de admissibilidade recursal, alusiva ao Recurso Especial.

É como voto.”

Com efeito, cumpre asseverar que a despeito de alegar a existência de erro material no julgamento, o Recorrente, a bem da verdade, pretende o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada no Acórdão combatido, o que, em sede de Aclaratórios revela, de plano, a impropriedade da via.

Isto porque, conforme infere-se dos trechos antes transcrito, este Egrégio Tribunal Pleno

foi expresso em consignar
“
a inexistência de
plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris), pois o recurso especial interposto padece de deficiência de fundamentação, não demonstrando claramente como os dispositivos legais invocados foram violados, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF, além da Súmula 83 do STJ, que impede o provimento de recurso especial em face de jurisprudência consolidada
”.

O aludido Órgão julgador reconheceu, ainda,
“
a ausência de periculum in mora também foi evidenciada, uma vez que não restou demonstrado o risco de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo
”.

Na hipótese vertente, o Embargante sustenta que o
fumus boni iuris
necessário à concessão do efeito suspensivo pleiteado encontra-se devidamente demonstrado nos autos, em razão da manifesta afronta aos
artigos 447, § 2º, inciso I, e 784, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 228, incisos IV e V, do Código Civil
, notadamente porque a nota promissória objeto da execução teve origem em termo de confissão de dívida nulo, por ter sido subscrito por duas pessoas impedidas de atuarem como testemunhas - a esposa do executado e o irmão do exequente.

Ao analisar a questão, o Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas utilizou os seguintes fundamentos,
verbatim
:

“
Quanto ao fato de um irmão do apelado e a esposa do apelante Mario Caliari terem assinado como testemunhas, nenhuma influência tem, pois que são partes estranhas na lide e integram a família de ambos, o que denota que, em princípio, prevaleceu a boa-fé e uma relação de mútua confiança entre as partes, causando espécie que o avalista e devedor solidário Carlos Roberto Neves Caliari, que assinou como tal no mesmo termo, e que por consequência é advogado, ao subscrever a petição recursal suscite uma preliminar aventando nulidades sem qualquer sustentação ou embasamento jurídico, pois o dispositivo no qual baseou as suas alegações (art. 405, § 2º, I, do CPC) tem pertinência em relação a depoimentos de testemunhas em juízo.

Ademais, em se tratando de negócio jurídico envolvendo pessoas conhecidas, possivelmente amigas, de uma pequena comunidade como Água Doce do Norte, não é crível que, sabendo de quem se tratavam as testemunhas, tenham propositadamente gerado uma possível nulidade, pois é conhecido o princípio de que a ninguém é dado beneficiar-se de sua própria torpeza, ou seja, ninguém pode alegar nulidade em seu proveito que tenha dado causa, levando-se em consideração de que o Código Civil de 1.916, legislação aplicável ao caso em comento, fixou um princípio geral no seu art. 85, segundo o qual “Nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que o sentido literal da linguagem”, complementado o art. 135, primeira parte, que: “O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo subscrito por 2 (duas) testemunhas, prova as obrigações convencionais de qualquer valor...”

(...)

Dessa forma, sendo válido o documento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, válida é a nota promissória que embasou a execução, porque dele decorre exatamente como previsto em cláusula contratual expressa, sendo a discussão sobre o quantum debeatur reservada ao exame do mérito que se fará em seguida”.

(...)

Na verdade, as violações às normas jurídicas apontadas pelo requerente refletem, tão somente, mero inconformismo pelo fato de o v. acórdão ter assentado a improcedência dos embargos, entendendo: pela validade do título extrajudicial; pelo reconhecimento expresso de uma dívida referente a 170 sacas de café conilon, tipo 7/8, 10% de broca e 13% de umidade; por afastar a alegação de excesso de execução ou prática usurária de sua parte; bem como por ter decidido pela inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão ao caso em exame.

A respeito da violação disposta no inciso V, do art. 966, do CPC, ou seja, na suposta violação manifesta de norma jurídica, destaca-se a necessidade de que tal afronta tenha sido literal, clara e em expressa contrariedade ao preceito supostamente violado, não cuidando de afronta por interpretação diversa da que pretende o requerente.

Em outras palavras, a ação rescisória não se presta a rediscutir a matéria controvertida ou para corrigir injustiça ou má aplicação do direito controvertido, sendo incabível o ajuizamento da rescisória como sucedâneo recursal ou quando a pretensão objetiva o reexame dos fatos que fundamentaram a decisão que se pretende rescindir".

Sendo assim, a despeito dos argumentos recursais, infere-se que a compreensão externada no Acórdão recorrido, ao assentar que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, porquanto deve pressupor a violação literal, clara e expressa da norma, encontra-se em consonância com a pacífica orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que, inclusive, tem pronunciado a improcedência do pleito rescisório em situações deste jaez,
in litteris:

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - NÃO OCORRÊNCIA - MATÉRIA CONTROVERTIDA - INVIABILIDADE DE MANEJO DO PLEITO RESCISÓRIO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 343/STF.

1.
A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir. Precedentes
.

2. Consoante se observa do cotejo entre o decisum rescindendo e os argumentos ora apresentados, é prudente gizar, de fato, que o presente instrumento processual não pode se traduzir em mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento firmado pela e.

Turma Julgadora, revestindo a pretensão ora aduzida na indevida função de sucedâneo recursal, porquanto a rescisória não tem por finalidade a revisão do julgado primitivo apenas em razão do manifesto inconformismo dos autores.

2.1. A solução dada à controvérsia, fundamentada em julgados prevalentes à época, não se mostrou em nenhum momento teratológica, mas, sim, restou escolhida como uma daquelas cabíveis à resolução da demanda e ainda que desfavorável aos autores da presente ação rescisória, não se revela ofensiva aos dispositivos legais.

3. É incabível o ajuizamento de ação rescisória com fundamento em violação literal de dispositivo legal, quando havia forte divergência jurisprudencial a respeito da tese (interpretação) encampada no apelo nobre, que no caso prescrevia ser aplicado o enunciado da Súmula 418/STJ (É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação) vigente no momento da prolação do referido decisum, nos estritos limites da Súmula n.º 343/STF.

3.1. Precedentes: AgInt nos EREsp 1717140/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 27/08/2019; AgInt no AREsp 1229778/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018; AgRg no REsp 1038564/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 22/03/2013; AgInt no REsp 1703626/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 20/02/2019; AgInt nos EAREsp 1404784/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 08/05/2020.

4.
Ação rescisória julgada improcedente.

(
STJ
- AR n. 6.474/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Desta maneira, como não há erro na decisão questionada, fica evidente, neste caso, pelo conteúdo destes Embargos de Declaração, que a intenção do Recorrente é apenas atrasar o processo.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de Recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na Decisão objurgada.

Nesse sentido, assim já se manifestou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de Eminente Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.